Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE. QUEDA EM PISO MOLHADO. FRATURA. FÊMUR. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende ser indenizada pelos danos estéticos experimentados em razão de queda em piso molhado no estabelecimento da ré.
2. É admissível o julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que o Juízo sentenciante observar que os elementos probatórios já existentes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa.
3. No caso concreto a autora apresenta cicatrizes em razão da cirurgia de fêmur após escorregar em piso molhado no estabelecimento da ré, o que caracteriza a ocorrência de dano estético
4. Em relação ao valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento desse montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da vítima, nem mesmo em seu aviltamento em virtude do estabelecimento de valor irrisório.
5. Apelação conhecida e desprovida.